Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.



    Em 30/8/2025, nos autos do INQ 4995, diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em relação às dificuldades de monitoramento, que “o senhor JAIR MESSIAS BOLSONARO reside possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”, bem como pela preocupação da Procuradoria-Geral da República “quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial“, acolhi o requerimento formulado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e determinei que a Polícia Penal do Distrito Federal, em complementação às medidas de monitoramento em curso, realizasse :



    1) “vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento”, nos termos do solicitado no Ofício nº 2760/2025 – SEAPE/GAB. As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros. Os autos das vistorias deverão ser enviados à juízo diariamente;



     2) monitoramento presencial na área externa da residência (“área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características”), ou seja, na área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da “maior exposição ao risco referido pela autoridade policial”, como destacado pela Procuradoria Geral da República, em face da existência de “imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos”, como salientado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal “.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de Damares Regina Alves, Senadora da República, ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, no dia 1/9/2025, no horário entre 10h e 18h, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas.



    RESSALTO que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente